Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO NÃO CUMPRIDA. ART. 1.007, § 4o, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO TARDIO DE SEGUNDA GUIA. INAPTIDÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatando-se que o comprovante de recolhimento da guia de custas não foi apresentado concomitantemente com o recurso, o recorrente deve recolher o preparo em dobro, conforme preceitua o do art. 1.007, do CPC.
2. O cumprimento extemporâneo do recolhimento em dobro do preparo não tem o condão de reverter decisão de não conhecimento do recurso correspondente.
3. Recurso desprovido.